Tribunal: TCU
Processo: 047.567/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) e por seu presidente, Sr. Júlio Cláudio Alfaya, contra o Acórdão 2.453/2025-2C, proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e multa em razão de irregularidades identificadas na execução do projeto "Corrida Live Earth".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) e por seu presidente, Sr. Júlio Cláudio Alfaya, contra o Acórdão 2453/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e multa em razão de irregularidades identificadas na execução do projeto "Corrida Live Earth". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) e por seu presidente, Sr. Júlio Cláudio Alfaya para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos.